Tribunal: STF
Processo: ADI 2247
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITEM 5.4 DO
ANEXO I DA PORTARIA Nº 62, DE 20.03.2000, DO MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
Dispositivo por meio do qual o Ministério do Meio
Ambiente, sem lei que o autorizasse, instituiu taxa para inspeção de
importações e exportações de produtos da indústria pesqueira, a ser
cobrada pelo Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, com ofensa ao princípio da legalidade
estrita, que disciplina o Direito Tributário.
Plausibilidade das alegações de inconstitucionalidade.
Medida cautelar deferida.